Tribunal: TJBA
Processo: 8012702-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012702-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

AGRAVADO: LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELISABETH DE SOUZA CALDEIRA, KEITIANE BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO POR FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. AJUSTE DA PERIODICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos oriundos de contrato de empréstimo consignado impugnado por alegação de fraude, fixando multa diária por eventual descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado, com a suspensão dos descontos em benefício previdenciário; (ii) avaliar a legalidade e a adequação da multa cominatória fixada, em especial quanto à sua periodicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra amparo na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que os elementos constantes nos autos indicam, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravado, diante da inconsistência das informações do contrato impugnado, como endereço divergente, ausência de assinatura digital ou selfie de contratação, depósito em conta de terceiro e agência bancária distante mais de 970 km da residência do autor.

O periculum in mora está caracterizado pela continuidade dos descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, cuja reversibilidade é plenamente possível, caso se reconheça a validade do contrato ao final da demanda.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como precedentes similares, reconhece o cabimento da suspensão de descontos em casos de contratação impugnada por alegação de fraude, inclusive com a imposição de multa cominatória como meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial.

A inversão do ônus da prova é compatível com a hipossuficiência do consumidor e a natureza da relação jurídica de consumo, não acarretando prejuízo processual ao agravante, especialmente diante da instrução já realizada pelas partes.

A multa cominatória, embora adequada em valor, merece ajuste quanto à periodicidade, a fim de assegurar razoabilidade e proporcionalidade, convertendo-se sua incidência de diária para mensal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspender descontos oriundos de contrato impugnado por fraude é cabível quando presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve ser fixada em valor e periodicidade razoáveis, compatíveis com a finalidade coercitiva da medida e as circunstâncias do caso concreto.

A inversão do ônus da prova é admissível nas relações de consumo, especialmente em hipóteses de alegada contratação fraudulenta, sem que isso implique prejuízo ao fornecedor que já tenha apresentado prova documental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8060986-60.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 08.06.2024; TJ-BA, AI nº 8053070-72.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.03.2024; TJ-SP, AC nº 1004658-71.2021.8.26.0048, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 07.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8012702-84.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como agravada
LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/02